Tribunal: TJES
Processo: 5007134-62.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007134-62.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SANDRO DIAS COGO e outros
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ALFREDO CHAVES
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5007134-62.2021.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SANDRO DIAS COGO
IMPETRANTE: BRAZ RAFAEL RODRIGUES COGO
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ALFREDO CHAVES
Advogado do(a) PACIENTE: BRAZ RAFAEL RODRIGUES COGO - ES21307-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: BRAZ RAFAEL RODRIGUES COGO - ES21307-A

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
SANDRO DIAS COGO
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ALFREDO CHAVES
, apontada como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
(id 1950551), que o paciente se encontra custodiado cautelarmente desde 29 de outubro de 2021, tendo em vista a suposta prática das condutas tipificadas nos artigos 33 e 35, c/c o artigo 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06, apurada nos autos da ação penal nº 0000405-96.2021.8.08.0003, tendo como corréus outras 18 (dezoito) pessoas.

Narra o impetrante, que o paciente foi preso, posto que “[...] Sandro Côgo, vulgo ‘Alemão’, na conversa com Érick Polinini, Alemão cobra o dinheiro que Érick está lhe devendo usando a expressão ‘você falou que ia virar rapidinho’, esta expressão é comumente usada por pessoas ligadas ao tráfico de drogas, gíria dele virar significa vender [...].”.

Nesse contexto, aduz o impetrante acerca do excesso de prazo para formação da culpa, na medida em que até a data da impetração não havia oferecimento de denúncia, circunstância que redundaria na violação ao disposto no artigo 46 do Código de Processo Penal.

Assim, entende o impetrante como ausentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, pugnando, por consequência, pela concessão da medida liminar consubstanciada na revogação de prisão preventiva do paciente com a respectiva expedição de alvará de soltura, ou, de modo subsidiário, a substituição da custódia preventiva pelas medidas cautelares consagradas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Informações prestadas (id 2032397).

Em 11 de fevereiro de 2022, o restou reconhecida a prejudicialidade parcial da impetração, e, na parte conhecida, indeferido o pleito liminar formulado (id 2126433).

Oficia nesta instância a Procuradoria de Justiça, opinando pela denegação da ordem (id 2296178).

É o relatório.

Em mesa para julgamento, a teor do artigo 249 da Resolução nº 15/95 e da Súmula nº 431 do STF.

Vitória/ES, 11 de abril de 2022.

DESEMBARGADOR
EDER PONTES DA SILVA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o nobre Relator para denegar a ordem.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5007134-62.2021.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SANDRO DIAS COGO
IMPETRANTE: BRAZ RAFAEL RODRIGUES COGO
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ALFREDO CHAVES
Advogado do(a) PACIENTE: BRAZ RAFAEL RODRIGUES COGO - ES21307-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: BRAZ RAFAEL RODRIGUES COGO - ES21307-A

VOTO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
SANDRO DIAS COGO
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ALFREDO CHAVES
, apontada como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
(id 1950551), que o paciente se encontra custodiado cautelarmente desde 29 de outubro de 2021, tendo em vista a suposta prática das condutas tipificadas nos artigos 33 e 35, c/c o artigo 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06, apurada nos autos da ação penal nº 0000405-96.2021.8.08.0003, tendo como corréus outras 18 (dezoito) pessoas.

Narra o impetrante, que o paciente foi preso, posto que “[...] Sandro Côgo, vulgo ‘Alemão’, na conversa com Érick Polinini, Alemão cobra o dinheiro que Érick está lhe devendo usando a expressão ‘você falou que ia virar rapidinho’, esta expressão é comumente usada por pessoas ligadas ao tráfico de drogas, gíria dele virar significa vender [...].”.

Nesse contexto, aduz o impetrante acerca do excesso de prazo para formação da culpa, na medida em que até a data da impetração não havia oferecimento de denúncia, circunstância que redundaria na violação ao disposto no artigo 46 do Código de Processo Penal.

Assim, entende o impetrante como ausentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, pugnando, por consequência, pela concessão da medida liminar consubstanciada na revogação de prisão preventiva do paciente com a respectiva expedição de alvará de soltura, ou, de modo subsidiário, a substituição da custódia preventiva pelas medidas cautelares consagradas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Destaco inicialmente, conforme relatado, que parte da impetração não foi conhecida, especificamente a que diz respeito à alegação excesso de prazo para formação da culpa, uma vez que “
[...] em consulta ao sistema Ejud, pude constatar que, em 18 de janeiro do corrente, a denúncia foi oferecida em face do ora Paciente e dos demais corréus e recebida pela autoridade apontada como coatora,
razão pela qual imperioso é reconhecimento da parcial prejudicialidade deste habeas corpus, notadamente quanto ao pedido de reconhecimento do excesso de prazo por conta da ausência de recebimento da denúncia.
[...].
”.

Portanto, passo ao exame dos pedidos referentes a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como de substituição da custódia preventiva pelas medidas cautelares consagradas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Nessa senda, relembro que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de 03 (três) elementos: cabimento (artigo 313 do Código de Processo Penal), necessidade (artigo 312 do Código de Processo Penal) e adequação (artigos 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/19 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (
i
) prova da existência do crime e do (
ii
) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (
iii
) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (
i
) garantia da ordem pública, (
ii
) da ordem econômica, (
iii
) por conveniência da instrução criminal ou (
iv
) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, a paciente é imputada a suposta prática das condutas tipificadas nos artigos 33 e 35, c/c o artigo 40, incisos IV e V, todos da Lei nº 11.343/06,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313 do Código de Processo Penal
.

Quanto aos
requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência dos crimes quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica da documentação em anexo.

Em relação à demonstração do
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de
garantia da ordem pública
, na medida em que restam demonstradas, nos autos, a periculosidade do paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor da decisão combatida (id 2360703),
in verbis
:

A AUTORIDADE POLICIAL representou pela Prisão Preventiva, de
ARTHUR OLIVEIRA DA SILVA, BRENO BARCELOS ALVES, DOUGLAS MALAQUIAS DA SILVA
VULGO “RUSSO”,
ILOINA DE JESUS LISBOA
VULGO “GLORIA”,
ISADORA FABRÍCIA DE SOUZA SAÚDE, JOSÉ JULIANO SOUZA DOS SANTOS
VULGO “NEGUINHO”,
JOVANE MATOS FAGUNDES
VULGO “CAWBOY”,
JUNIO PORTO NASCIMENTO DA VITORIA
VULGO “SACY”,
LEANDRO DA COSTA SOUZA
VULGO “ZÓIO DE GATO”,
NEILA DE SOUZA DA SILVA, PAULO HENRIQUE FAVERO, ROSÂNGELA MÁRCIA ANSELMO, SANDRO ALVES DA COSTA ALMEIDA
VULGO
“SANDRINHO”
,
SANDRO DIAS CÔGO
VULGO “ALEMÃO OU POLENTA”,
SCHAYANE BARCELOS FARIAS, VALÉRIA L
U
CAS BAYERI, WENDEL BRANDÃO DA SILVA
E
WINICIO DE SOUZA EVARISTO
, bem como pela expedição de mandado de Busca e Apreensão Domiciliar.

Segundo a Autoridade Policial, o Grupo Criminoso composto pelos investigados atua em Alfredo Chaves/ES e as interceptações telefônicas em curso (Operação Alemão), já degravadas, apontam a organização criminosa como responsável pelo intenso tráfico de drogas nesta cidade.

O Ministério Público opinou favoravelmente aos pedidos às fls. 99/100v.

É a síntese do necessário. Decido!

DA PRISÃO PREVENTIVA

Observo, em atenção ao disposto no art. 310, II c/c os arts. 312 e 313, I, todos do CPP que estão presentes, neste caso, os requisitos para a decretação da prisão preventiva dos agentes.

Resguardadas as limitações inerentes ao início do conhecimento, o Relatório de Investigação em apenso, demonstra a existência dos delitos e indícios suficientes de sua autoria.

Vale transcrever os principais trechos do aludido relatório de investigação:

(...) de acordo com diálogos, percebe-se que “Saci” está acima de Sandrinha na hierarquia e com alinhamento de outro grupo da região de Guarapari, quando consegue intermediar junto aos indivíduos em favor de Sandrinho (...)

(...) foi apurado em nossas investigações Valeria Lucas Bayert trafica para Iloina, vulgo “Glória” e Wendel, e estes compram os entorpecentes na mão do traficante Leandro da Costa Souza, vulgo “Zói de gato”, de Guarapari. Valéria vende entorpecentes na casa de Glória (Cachoeirinha) e no bairro Cajá onde reside sua mãe. Na prisão em flagrante de Ícaro Ribeiro dos Santos (seu padrasto), [...] depoimento, este afirmou que a droga encontrada na residência não era sua, mas sim de Valéria. (...)

(...) Nestes diálogos pela rede social WhatsApp, comprova-se que Paulo Henrique oferece pinos de cocaína (foto anexa) a Erick Polonini. As investigações dão conta que Paulo Henrique é caminhoneiro e transporta banana de Alfredo Chaves e lconha para o município do Rio de Janeiro, e segundo termo de interrogatório de Erick, na volta para o Espírito Santo, Paulo sempre transporta [...]as de pinos para abastecer Alfredo Chaves, mais precisamente a localidade de Ibitirui. (...)

Quanto a Sandro Côgo, vulgo “Alemão”, na conversa com Erick Polonini, Alemão cobra o dinheiro que Erick está lhe devendo [...]do a expressão “você falou que iria ‘virar rapidinho’, esta expressão é comumente usada por pessoas ligadas ao tráfico de [...]s, gíria dele virar significa vender (...)

Nas conversas, nota-se claramente que José Juliano, vulgo “Neguinho” é designado por Winicio de Souza Evaristo, vulgo [...]a”, como gerente do tráfico no Morro da Divisa, administrando outras duas pessoas, que são Sandro Alves da Costa Almeida, vulgo “Sandrinho” e Arthur Oliveira da Silva (namorado de Natalia [...] arrecadado) com os vapores, que são descritoss na declaração de José Juliano nesta Delegacia [...] Jovane Matos Fagundes, vulgo “Cawboy”; Pince (não identificado); Douglas Malaquias, vulgo “Russo”; Maria S. Clara (filha de Pipico); Isadora Fabrícia de Souza Saúde; Gilberto Almeida (...)”.

Assim considerando a repercussão negativa no meio social de tais condutas, entendo por bem que, no presente momento, diante dos elementos informativos colhidos, está presente pelo menos um dos fundamentos que ensejam a prisão preventiva, qual seja: a garantia da ordem pública.

Impede salientar que a situação criada pelos delitos praticados pelos agentes causa insegurança nesta pequena comunidade, impondo-se uma atitude, por parte do Poder Judiciário, visando restabelecer a paz social, abalada neste município por crimes de tal espécie.

Além disso, a segregação dos agentes encontra justificada pela conveniência da instrução criminal, [...] é, para assegurar a normalidade produção probatória e a efetividade do provimento final do processo, evitando seja obstaculizada a prática dos atos processuais.

Portanto, tenho que restam preenchidos, a contento, os requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar.

A prisão preventiva é uma medida cautelar, constituía da privação da liberdade do indigitado autor do crime e decretada pelo juiz durante o inquérito ou instrução criminal face a existência de pressupostos legais, para resguardar os interesses sociais de segurança (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo Penal, Ed. Atlas, pág. 367, 1991)

Para tanto deve-se analisar as condições de admissibilidade (art. 313 CPP), os pressupostos e os fundamentos (
periculum in mora
e (
fumus bonis júris
– art. 312 CPP). Nestas condições, passo à análise da espécie.

Condição de Admissibilidade:

Dispõe o art. 313 do CPP as hipóteses em que é admitida a decretação da prisão preventiva. Analisando as provas existentes nos autos, vejo que se encontram presentes requisitos da decretação da custódia preventiva, quais sejam, a garantia da ordem pública, pois nos autos existem fortes indícios de autoria dos crimes por parte dos investigados.

Portanto, caso não seja decretada a medida, os representados poderão colocar em risco a garantia da ordem púbica e a aplicação da lei penal, havendo ainda, fatos a serem esclarecidos, sendo que a segregação cautelar por ora é indispensável e recomendável para a coleta de outras provas que servirão de base para a possível deflagração de uma ação penal, sendo, destarte, conveniente para a realização da instrução criminal.

Isto posto, com amparo nos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRIS
ÃO
PREVENTIVA
de Arthur Oliveira da Silva, Breno Barcelos Alves, Douglas Malaquias da Silva vulgo “Russo”, lloina de Jesus Lisboa vulgo “Glória”, Isadora Fabrícia de Souza Saúde, José Juliano Souza dos Santos vulgo “Neguinho”, Jovane Matos Fagundes vulgo “Cawboy”, Junio Porto Nascimento da Vitória vulgo “Sacy”, Leandro da Costa Souza vulgo “Zóio de Gato”, Neila de Souza da Silva, Paulo Henrique Favero, Rosângela Márcia Anselmo, Sandro Alves da Costa Almeida vulgo “Sandrinho”, Sandro Dias Côgo vulgo “Alemão Polenta”, Schayane Barcelos Farias, Valéria Lucas Bayeri, Wendel Brandão da Silva E Winicio de Souza Evaristo, já qualificados nos autos. [...].

Assim, evidente que os elementos de informação indicam que o paciente
SANDRO DIAS COGO
atua, em conjunto com outras 18 (dezoito) pessoas, no tráfico de drogas desenvolvido no município de Alfredo Chaves, e que possui posição de liderança na organização criminosa.

Nesse particular, importante destacar os informes prestados pela indigitada autoridade coatora (id 2032397), cujo teor aqui transcrevo:

Foi decretada a prisão preventiva do paciente, pois segundo a Autoridade Policial, grupo criminoso composto pelo paciente/investigado atua em Alfredo Chaves/ES e as interceptações telefônicas em curso (Operação Alemão), já degravadas, apontam a organização criminosa como responsável pelo intenso tráfico de drogas nesta cidade.

No Relatório Final da Investigação Policial – “Operação Alemão” constou o seguinte (fls. 605/611):

“V. ‘ALEMÃO’ (SANDRO DIAS COGO) – Lider de um dos Grupos (Organização Criminosa) que atua de forma coordenada o com delimitações de espaço nesta cidade.

As interceptações telefônicas acostadas aos autos, não deixa qualquer dúvida de sua importância na liderança do seu Grupo, inclusive, aproveitando-se da ‘Pandemia – COVID-19, o mesmo em alguns períodos esteve negociando vacinas, mas, por não ter havido apreensão de mostruário, não podemos afirmar que fossem obtidas em fontes oficiais ou se eram falsificadas (mas provavelmente que seja este o caso).”

Segundo a denúncia, o paciente “realizou o comércio ilícito de entorpecentes, especialmente a substância conhecida como cocaína, tendo como ponto do vendas um bar de propriedade do Erick Bissi Polonini, na localidade de São João de Crubixá.

De acordo com as transcrições das interceptações telefônicas constantes às fls. 613. é possível verificar conversa entre Sandro Dias Cago e Erick Bissi Polonini, em que Sandro cobra dívidas referente às drogas para Erick no valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).

Restou apurado, às fls. 314, em auto de qualificação e interrogatório de Erick, que este informa que vendia drogas para o traficante “Alemão”, caracterizando-se assim, a associação para o crime de tráfico.” (sic)

Vale destaca o depoimento prestado por Erick Bissi Polonini perante a Autoridade Policial às fls. 314:

“(...) QUE, é usuário de drogas, mais precisamente cocaína; (...) QUE, não é traficante; QUE, só comprou drogas e munições para provar quem eram os verdadeiros bandidos;
QUE, no entanto, deseja esclarecer que várias vezes pessoas ligavam em seu estabelecimento pedindo drogas e o interrogado confessa que passava esse pedido para o traficante, conhecido
como ALEMÃO ou POLENTA ou RUSSO, que atualmente mora em São Vicente, distrito de Alfredo Chaves – ES, há 2 ou 3 km de seu estabelecimento; QUE, esse sujeito é foragido do Morro da Penha, em Vitória – ES; Que, esse sujeito também vende armas de fogo;
QUE, esse foi o seu único pecado, isto é, aceitar e passar ligações de clientes para o verdadeiro traficante e talvez por isso, esteja com a situação complicada; QUE, fazia isso para “estar bem com ele”, pois tem medo; (...)”. (destaquei)

Resguardadas as limitações inerentes ao início do conhecimento, entendeu-se que o Relatório de Investigação Policial e depoimentos colacionados aos autos, demonstraram a existência dos delitos e indicias suficientes de sua autoria.

Assim, considerando a repercussão negativa no meio social de tais condutas, entendeu-se que, no presente momento, diante dos elementos informativos colhidos, esta presente pelo menos um dos fundamentos que ensejam a prisão preventiva, qual seja: a garantia da ordem pública, motivo pelo qual foi decretada a prisão preventiva do paciente.

Impende salientar que a situação criada pelos delitos supostamente praticados pelo paciente causa insegurança nesta pequena comunidade, impondo-se uma atitude, por parte do Poder Judiciário, visando restabelecer a paz social, abalada neste município por crimes de tal espécie.

Além disso, a segregação do paciente encontra-se justificada pela conveniência da instrução criminal, isto é, para assegurar a normalidade produção probatória e a efetividade do provimento final do processo, evitando seja obstaculizada a prática dos atos processuais. [...].

Logo, restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade d
o
acusad
o
, ante o sério e concreto risco de reiteração delitiva, caso seja solto, ante a extrema gravidade da conduta que lhe é imputada, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
SANDRO DIAS COGO
e suas posteriores manutenções encontram-se devidamente fundamentados, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c o 315, todos do Código de Processo Penal.

Por sua vez, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade/adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no artigo 319 do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5007134-62.2021.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SANDRO DIAS COGO
IMPETRANTE: BRAZ RAFAEL RODRIGUES COGO
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ALFREDO CHAVES
Advogado do(a) PACIENTE: BRAZ RAFAEL RODRIGUES COGO - ES21307-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: BRAZ RAFAEL RODRIGUES COGO - ES21307-A

ACÓRDÃO

E
MENTA:
HABEAS CORPUS –
ARTIGOS 33 E 35, C/C O ARTIGO 40, INCISOS IV E VI, TODOS DA LEI Nº 11.343/06

–
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRISÃO PREVENTIVA – REQU
I
SITOS DO
S
ARTIGO
S
312 E 313, INCISO I,
AMBOS DO CÓ
DIGO DE PROCESSO PENAL –
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –
ORDEM DENEGADA.
1.
Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em co
nstrangimento ilegal, devendo ser mantida.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade d
a
custodiad
a
restaram demonstrados nos autos, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito,
a
periculosidade social d
a
paciente, que

ostenta posto de liderança no grupo criminoso
.
2
.
Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação
da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319 do Código de Processo Penal, se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
3
.
Ordem denegada.

.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.